Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que rejeitou impugnação aos cálculos, homologou planilha atualizada apresentada pelo exequente e determinou a continuidade da constrição patrimonial incidente sobre renda locatícia já penhorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de excesso de execução, em razão do alegado acréscimo indevido de prestação inadimplida de alimentos ao débito já em execução, incidência de correção monetária e juros sobre parcelas já adimplidas, bem como a existência de onerosidade excessiva na constrição de percentual da renda locatícia destinada à satisfação do crédito alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do cumprimento de sentença fundada no CPC, art. 922, condiciona-se à integral satisfação do débito e não implica estabilização definitiva do montante executado, sendo admissível a posterior inclusão de diferenças devidamente demonstradas.
4. A reforma de sentença que havia reduzido o valor dos alimentos, com restabelecimento do percentual originário por acórdão transitado em julgado, legitima a cobrança das diferenças, em razão da retroatividade dos efeitos dos alimentos à data da citação, nos termos da Lei n. 5.478/1968, art. 13, § 2o, e da Súmula 621 do STJ.
5. A obrigação alimentar possui natureza de prestação de trato sucessivo, permitindo a inclusão, no curso do cumprimento de sentença, das parcelas vencidas posteriormente, conforme CPC, art. 323, bem como a atualização do débito diante de inadimplemento superveniente. 6. Não se reconhece excesso de execução quando a impugnação aos cálculos é formulada de maneira genérica, sem a identificação precisa das parcelas supostamente quitadas nem a apresentação de demonstrativo do valor tido por correto, sendo inadmissível o aditamento posterior das razões recursais.
7. Eventual menção inadequada ao CPC, art. 805, p.u., não enseja a reforma da decisão quando o fundamento decisório repousa na ausência de comprovação concreta do excesso de execução e na constatação de que o valor anteriormente apurado não exauria a obrigação alimentar.
8. A manutenção da constrição incidente sobre percentual da renda locatícia não se revela desproporcional quando inexistem elementos objetivos e documentalmente consistentes capazes de demonstrar comprometimento intolerável do mínimo existencial, especialmente diante da natureza alimentar do crédito executado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922, art. 323, art. 805, p.u. Lei n. 5.478/1968, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.004.516/RO, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 21.10.2022. TJDFT, AI 0747593-75.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p.19.02.2025. TJDFT, AI 0753918-66.2024.8.07.0000, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 09.05.2025.